Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719540-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WN COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O AGRAVO PREJUDICADO Em razão da reconsideração da decisão agravada, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator